Tribunal: TJMT
Processo: 0035543-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035543-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SEBASTIANA OLIVEIRA STURMER - CPF: 569.501.101-97 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA -

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. MÉRITO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS - DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. SÚMULA No 378, DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1

O prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85, do STJ, da Corte Especial.

2

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando há desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, tendo sido corretamente aplicado, no caso, o enunciado da Súmula no 378, do STJ, que assim estabelece,
in litteris
: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Com efeito, a obrigação de pagamento pelas diferenças destacadas, redunda da própria natureza do exercício funcional em desvio de função realizado pelo servidor em favor da Administração Pública, circunstância que não atenta contra os preceitos encartados nos arts. 37, X e XIV, 39, § 1o, e 169, todos da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0035543-36.2015.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

SEBASTIANA OLIVEIRA STURMER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da

Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do Subsídio do Cargo em Desvio de Função no 0035543-36.2015.8.11.00
41, interposto por
Sebastiana Oliveira Sturmer
contra o Apelante, julgou procedente o pedido contido na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC/15.

Condenou o requerido ao pagamento da diferença dos subsídios e seus reflexos entre o cargo de “Apoio aos Serviços de Saúde SUS” e o de “Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde”, desde julho de 2010, até que cesse o desvio epigrafado.

Consignou, ainda, que os valores apurados serão acrescidos de

juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA. Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo n os termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, suscitando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do
fundo de direito, na hipótese em que a ação foi intentada fora do prazo previsto no Decreto n° 20.910/32, tendo em vista que sua posse ocorreu em 04.11.2004 e ajuizou a presente ação somente em 28.07.2015.

No mérito, assevera que não houve demonstração do desvio de função e que os atos praticados pelo Apelado são inerentes à própria função para a qual ingressou no serviço público.

Argumenta que, as nomeações indicadas na inicial, por si só, não contemplam nenhuma espécie de desvio de função, não significando que o Apelado tenha atuado na função de assistente do SUS.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 7852593)

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n.
8025049
), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Prescrição Quinquenal

O Estado de Mato Grosso suscita preliminarmente a ocorrência da prescrição do
fundo de direito, na hipótese em que a ação foi intentada fora do prazo previsto no Decreto n° 20.910/32, tendo em vista que sua posse ocorreu em 04.11.2004 e ajuizou a presente ação somente em 28.07.2015.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, cumpre consignar que incide, neste caso, o disposto no Decreto no
20.910
/1932, por se tratar de regramento específico.

O aludido diploma estabelece, no seu artigo 1o, que o prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, "contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Consigne-se, ainda, que, por versar o direito controvertido sobre prestações periódicas e sucessivas, a prescrição da pretensão de
cobrança
há de incidir apenas sobre as parcelas não pagas que sejam anteriores aos últimos cinco anos da data da propositura da
ação
, nos termos do enunciado da Súmula no 85, do STJ:

Súmula no 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação
.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. SÚMULA No 378, DO STJ. MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SENTENÇA RECORRIDA. I- Como se vê, o STJ já pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1o, do Decreto no 20.910/32, afastando, assim, a aplicação do Código Civil, sendo este o posicionamento comungado na jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça. II- Portanto, correta a sentença ao aplicar
o prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85, do STJ, da Corte Especial.
III- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando há desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, tendo sido corretamente aplicado, no caso, o enunciado da Súmula no 378, do STJ, que assim estabelece, in litteris: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Com efeito, a obrigação de pagamento pelas diferenças destacadas, redunda da própria natureza do exercício funcional em desvio de função realizado pelo servidor em favor da Administração Pública, circunstância que não atenta contra os preceitos encartados nos arts. 37, X e XIV, 39, § 1o, e 169, todos da Constituição Federal. V- Recurso conhecido para rejeitar a prejudicial de prescrição bienal da pretensão do apelado, consoante o entendimento do STJ, sedimentado em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, e, no mérito, negar-lhe provimento, na forma dos fundamentos acima expendidos, mantendo a sentença em todos os seus termos. VI- Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - AC: 00242576520128180140 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 30/5/2017, 1a Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
27-7-2015
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito,
portanto,
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da

Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do Subsídio do Cargo em Desvio de Função no 0035543-36.2015.8.11.00
41, interposta por
Sebastiana Oliveira Sturmer
contra o Apelante, julgou procedente o pedido contido na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC/15.

Contra essa sentença insurge o Estado de Mato Grosso, sustentado que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que

não houve demonstração do desvio de função e que os atos praticados pela Apelada são inerentes à própria função para a qual ingressou no serviço público.

Argumenta que as nomeações indicadas na inicial, por si só, não contemplam nenhuma espécie de desvio de função, não significando que o Apelado tenha atuado na função de assistente do SUS.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,

a parte

autora, ora Apelada, é servidor pública estadual, e

tomou posse em 4/11/2004 no cargo de Apoio de Serviços do SUS - Auxiliar de Serviços Gerais (ID n. 7852533), atualmente denominado de “Apoio em Serviços de Saúde do SUS; todavia, alega que

exerceu a partir de 2010, as

funções de assistente de administração, razão pela qual, ingressou com a presente ação pugnando pela condenação do requerido no pagamento da diferença de subsídios e demais acessórios, referente ao desvio de função entre o cargo de Apoio do SUS e o Cargo de Assistente do SUS, desde julho de 2010.

A questão controvertida consiste em aferir se a autora,
Sebastiana Oliveira Sturmer
laborou em
desvio
de
função
, exercendo as atribuições de Assistente Administrativo do SUS no lugar de Apoio do SUS, para o qual foi nomeada e empossada.

Anota-se, inicialmente, que o
desvio
de
função
, por ser figura atípica no serviço público, em regra não confere ao
servidor
a ele submetido o direito de enquadramento ou reposicionamento no cargo exercido de maneira irregular, em atenção à obrigatoriedade do concurso público inscrita no artigo
37
, inciso
II
, da
Constituição
da República.

Sobre o tema, leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. Não pode ser instituído cargo com funções aleatórias ou indefinidas: é a prévia indicação das funções que confere garantia ao
servidor
e ao Poder Público. Por tal motivo, é ilegítimo o denominado
desvio
de
função
, fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos, que consiste no exercício, pelo
servidor
, de funções relativas a outro cargo, que não o que ocupa efetivamente. Cuida-se de uma corruptela no sistema de cargos e funções que precisa ser coibida, para evitar falsas expectativas do
servidor
e a instauração de litígios com o escopo de permitir a alteração da titularidade do cargo. Na verdade, o
desvio
de
função
não se convalida, a não ser em situações excepcionais autorizadas em lei, mas o
servidor
deve ser indenizado, quando couber, pelo exercício das funções do outro cargo, e a autoridade administrativa deve ser responsabilizada pela anomalia, inclusive porque retrata improbidade administrativa.

(Manual de Direito Administrativo. 27a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 616).

Aponta-se, neste contexto, que uma vez demonstrado o
desvio
de
função
, pelo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo ocupado, faz o
servidor

jus
ao recebimento das
diferenças

salariais
existentes entre os cargos, conforme enunciado da Súmula n. 378, do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Não obstante, o reconhecimento do
desvio
de
função
depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso e do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao
servidor
, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

No presente caso, verifica-se que a autora, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de
Apoio de Serviços do SUS - Auxiliar de Serviços Gerais (ID n. 7852533), atualmente denominado de “Apoio em Serviços de Saúde do SUS
, demonstrou que, desde 2010,
exerceu funções de assistente de administração.

Para se verificar o efetivo
desvio
de funções, observa-se serem atribuições do cargo de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, nos termos da Lei Complementar n. 441/2011, que assim dispõe:

[...]

Art. 9o
As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio

e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.

Percebe-se, assim, que a

autora encontra-se exercendo funções administrativas atinentes ao cargo de “Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS”, consoante depoimento das seguintes testemunhas a seguir transcritos, as quais foram uníssonas em descrever as atividades exercidas pela autora como sendo de caráter administrativo, confirmando o desvio de função pleiteado na inicial. Confira-se:

Maria Inês de Oliveira:

[...]

Que conhece a Senhora Sebastiana desde 2004, quando ingressou no serviço público, que esta desempenhava as suas funções na cozinha do Hospital, e que a partir de 2010, passou a exercer as funções de Nível Médio, tais como atender telefone, fazendo os prontuários dos pacientes, fichas dos servidores, utilizando computadores, e
segundo a testemunha legalmente devem ser realizados pelos cargos técnico de nível médio.

Lucimar Ribeiro Bueno:

[...]

Que conhece a senhora Sebastiana desde 2010, quando trabalhou com a Requerente no mesmo setor do Hospital; Que a testemunha é servidora efetiva, e exerce o cargo de

assistente administrativo, e realiza serviços tais como arquivamento, preenchimento de fichários e prontuários, mesmo serviço que a Requerente realizava no Setor à época

Anna Gisele e Silva Souza Campos:

[...]

Que conhece a senhora Sebastiana desde 2012, e trabalhou com a mesma; Que trabalhou no Hospital Regional de Rondonópolis, no período de 2012 a 2015; Que a testemunha exercia o cargo de assistente administrativo e trabalhava no mesmo setor que a Autora exercia as suas funções,
e esta realizava trabalhos como: atendimento ao público, manuseava os

prontuários, agendamentos, fazia os

relatórios diários dos atendimentos, encerrava prontuários dos pacientes
; Que tem conhecimento de que a autora foi empossada no cargo de ensino fundamental;

Que tinha conhecimento de que a Autora trabalhava em desvio de função;

Portanto, observa-se que o acervo probatório existente nos autos é suficiente para a comprovação de ter a autora laborado em
desvio
de
função
, exercendo as atribuições inerentes ao cargo de Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS.

Neste contexto, mostra-se correta a sentença recorrida ao reconhecer o
desvio
de
função
e assegurar à servidora o pagamento das
diferenças

salariais
existentes entre o cargo por ela ocupado (Auxiliar de Administração) e aquele cujas funções exerceu, observada a prescrição quinquenal.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANOAS. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. OPERÁRIO. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ELETRICISTA. ENUNCIADO No 378 DA SÚMULA DO S. STJ. DIFERENÇAS DEVIDAS.
Embora o desvio de função não dê ensejo ao reenquadramento funcional ou mesmo equiparação dos vencimentos, o entendimento sedimentado no sentido do direito à percepção das diferenças remuneratórias resultantes do desvio. Súmula 378 do STJ
. Nesse contexto, comprovado o desempenho das atribuições de Eletricista pelo servidor nomeado para o cargo de Operário, a caracterizar o desvio de função. Precedentes deste TJRS. Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70077597714, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 07/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70077597714 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/8/2018). [Destaquei]

Restando devidamente comprovado nos autos o
desvio
de
função
, embora não venha a ensejar o provimento do cargo correspondente às atribuições efetivamente exercidas, concede-se ao
servidor
o direito ao recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele cujas atribuições exerce, sob pena de haver locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido do Autor constante na Ação de Cobrança.

Quanto à prescrição arguida e o desvio de função, estas matérias já foram apreciadas no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No que concerne aos consectários legais, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao fixa-los, portanto merece reparo nesse ponto.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo, nesse ponto. Explico.

Isso porque,
o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito, suscitada pelo Apelante.

No mérito, NEGO
PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

E em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE,
o ato sentencial, para determinar que:

1)

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

2)

que

o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §3o, I a V, e § 4o, II, do artigo 85 do CPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020